Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702536-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA FRAGA DE OLIVEIRA BERNARDES AGRAVADO: OLI STORE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas exequentes em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, no Cumprimento de Sentença de autos no 0704908-24.2023.8.07.0021. O Juízo de origem indeferiu pedido de inclusão de honorários advocatícios, no cálculo do débito exequendo, ao argumento de que não há honorários advocatícios em sede de Juizado Especial. As agravantes sustentam que a decisão contraria o entendimento firmado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, no sentido de que incidem honorários advocatícios sobre o débito exequendo, quando não realizado o pagamento voluntário, porque o teor da Súmula 517, do STJ deve prevalecer sobre o Enunciado 97, do FONAJE, que afasta a incidência dos honorários. Pleiteiam, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o processo não seja arquivado por descumprimento da determinação. Recurso tempestivo e sem o recolhimento de preparo, tendo em vista que as agravantes postularam o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante Cristiane Bernardes de Fraga Gonzaga, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência pelos documentos de ID’s 76548364 a 76548375. Anote-se. Anote-se, ainda, que a agravante Valéria Fraga de Oliveira Bernardes também é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme salientado no ID 76266361. Quanto ao mais, dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que o recurso preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, pois a pretensão está fundamentada em entendimento sacramentado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, no Acórdão 1182990, e seguido pelas Turmas Recursais (Acórdão 1948154, 0702330-83.2024.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 25/11/2024; Acórdão 1935941, 0702082-20.2024.8.07.9000, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 21/10/2024; Acórdão 1857837, 0700282-54.2024.8.07.9000, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 06/05/2024). Nesse cenário, atribuo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença de autos no 0704908-24.2023.8.07.0021 até que a Turma se manifeste sobre o mérito recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.